Tribunal: TJMT
Processo: 1031888-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031888-34.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ
EMBARGADOS: AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS – RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3°, II DO CDC – CIÊNCIA DA PROBLEMÁTICA DAS AVARIAS EXISTENTE NO RESERVATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE É DE SUA INCUMBÊNCIA – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – CONDOMÍNIO É MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031888-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (EMBARGANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CUIABA - ARSEC - CNPJ: 22.435.579/0001-58 (EMBARGADO), AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 15.316.737/0001-95 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 312 - SPE LTDA - CNPJ: 12.122.540/0001-27 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 312 - SPE LTDA - CNPJ: 12.122.540/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS – RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3°, II DO CDC – CIÊNCIA DA PROBLEMÁTICA DAS AVARIAS EXISTENTE NO RESERVATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE É DE SUA INCUMBÊNCIA – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – CONDOMÍNIO É MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031888-34.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ

EMBARGADOS:

AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA., RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 178993674, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de contradição e omissão, consistente em: inexistência de responsabilidade exclusiva do condomínio, havendo responsabilidade da empresa Rodobens Negócios Imobiliários e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá I - Spe Ltda.; aplicação do CDC ao caso e responsabilidade da fornecedora pelo vício do produto; responsabilidade da empresa Águas Cuiabá por ser
“responsável pelo sistema mecânico, além da limpeza e desinfecção do reservatório”
(sic); inexistência de motivo para majoração da verba honorária em seara recursal. Sustenta ter propósito de prequestionamento nos aclaratórios.

Pede sejam
“providos os embargos de declaração, para que seja objeto de análise as matérias ora levantas afastando assim a omissão e contradições”
(sic).

Intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões aos aclaratórios nas peças Ids. 181901684 e 182166659, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS – RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3°, II DO CDC – CIÊNCIA DA PROBLEMÁTICA DAS AVARIAS EXISTENTE NO RESERVATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE É DE SUA INCUMBÊNCIA – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – CONDOMÍNIO É MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – ENTENDIMENTO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, observa-se que são coerentes com o acervo probatório coligido, elucidativos e robustos no sentido de indicar que a parte autora não promoveu, desde quando foi efetivada a entrega do reservatório à ela em setembro de 2013, a devida manutenção preventiva, conforme determinam as normas técnicas da ABNT e o fabricante, sendo tal negligência a causa determinante para os danos estruturais reclamados pelos quais almeja a reparação judicial, incidindo, no caso, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3°, II do CDC.

Ademais, a perícia judicial realizada sobre o crivo do contraditório judicial é assertiva ao apontar que, conforme apontado na sentrença recorrida, “
a falta de manutenção da estrutura do reservatório vem desde a entrega do reservatório para o condomínio autor em novembro de 2011, ou seja, 05 (cinco) anos em sua posse sem fazer as manutenções preventivas que determina as normas técnicas da abnt e o fabricante, conforme se comprova pelas respostas aos quesitos 10.2.4 e 10.2.10 do laudo pericial apresentado em juízo”
.

Escorreita a sentença recorrida, a qual corretamente indicou a conclusão de que a responsabilidade pelos danos estruturais no reservatório de água são da parte autora, a qual, mesmo incumbida da manutenção e ciente dos problemas da estrutura, nada fez para solucioná-los ao longo dos anos, de modo que improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação material.

Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, as questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelo condomínio autor/recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, especialmente os destacados e em caixa alta na transcrição acima, observa-se que são coerentes com o acervo probatório coligido, elucidativos e robustos no sentido de indicar que a parte autora/apelante não promoveu, desde quando foi efetivada a entrega do reservatório à ela em setembro de 2013, a devida manutenção preventiva, conforme determinam as normas técnicas da ABNT e o fabricante, sendo tal negligência a causa determinante para os danos estruturais reclamados pelos quais almeja a reparação judicial, incidindo, no caso, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3°, II do CDC.

Neste sentido, a despeito dos argumentos recursais, observa-se que a perícia judicial realizada sobre o crivo do contraditório judicial é assertiva ao apontar que, conforme apontado na sentrença recorrida, “
a
falta de manutenção da estrutura do reservatório vem desde a entrega do reservatório para o condomínio autor em novembro de 2011
, ou seja, 05 (cinco) anos em sua posse sem fazer as manutenções preventivas que determina as normas técnicas da abnt e o fabricante, conforme se comprova pelas respostas aos quesitos 10.2.4 e 10.2.10 do laudo pericial apresentado em juízo”.

Ademais,

como bem destacado na sentença recorrida:

“(...)

O autor sempre teve conhecimento dos problemas apresentados no reservatório, tendo sido inclusive expressamente orientado a dar manutenção preventiva na área comum do condomínio, e isto inclui o reservatório em questão, mas nada fez, além de enviar ofícios à concessionária de serviço de água.

Entretanto, como encartado no contrato de “CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO No 399/2015” de “melhorias” – ID 18022608), o escopo de tal instrumento pactuado com a empresa construtora era permitir o escorreito abastecimento de água no Condomínio Rio Coxipó, ora autor, devendo proceder com suas obrigações conforme disposto naquele documento, das quais não se depreende a obrigação de realizar a manutenção preventiva no reservatório de água, mas sim facilitar e providenciar a chegada da água até o reservatório, havendo, portanto qualquer responsabilidade da reclamada Águas Cuiabá S/A quanto à manutenção o reservatório.

Ainda, tenho que, dos elementos constantes nos autos, não é possível concluir que a corrosão e demais danos ocorridos no reservatório de água do condomínio se deram exclusivamente por falha na execução da obra pela ré construtora, mormente porque, como declinado pelo expert que elaborou o laudo pericial, a obrigação pela manutenção preventiva era do condomínio autor, razão pela qual não há o que se falar acerca da responsabilidade desta em proceder a reparação postulada na inicial.

(...)”

Corroborando os fundamentos e conclusão acima expostos, com os quais adiro, colaciono ao feito as respostas apresentadas pelo
expert
que elaborou o laudo pericial judicial de Id. Num. 164810248 - Pág. 26:

“(...)

10.1.9
Queira o Sr. Perito informar de quem seria a responsabilidade pela manutenção do reservatório a partir da data da conclusão de sua obra?

Resposta do Perito: A responsabilidade pelas manutenções era da Requerida Rodobens Negócios Imobiliários e permaneceu com ela até o dia 27 de setembro de 2.013, quando a área comum do empreendimento foi oficialmente entregue para o Condomínio. A partir de então o Condomínio assumiu automaticamente a responsabilidade das manutenções preventivas e corretivas dos sistemas construtivos.

10.1.10 Queira o Sr. Perito informar que medidas deveriam ter sido adotadas pela parte responsável para evitar as “avarias” e/ou problemas ocorridos na estrutura do reservatório?

Resposta do Perito: Tratamento da estrutura e chapas metálicas com primer e epóxi tal como prescrito pelo fabricante para cessar a evolução da corrosão. Após a identificação de qualquer não conformidade, a realização de manutenções corretivas teriam cessado o avanço dessas patogenias e consequentemente evitado a ruptura da estrutura metálica.

(...)

10.2.4. Informe o Sr. Perito quando o reservatório foi entregue à CAB e quem é o responsável pela manutenção preventiva do reservatório.

Resposta do Perito: O reservatório foi entregue a CAB/Águas Cuiabá somente após a efetivação do Contrato de Comodato.

A manutenção preventiva do sistema estrutural é atribuída ao Requerente Condomínio Rio Coxipó desde a data em que foi realizado o recebimento das áreas comuns do empreendimento.

(...)

10.2.10. Queira o Sr. Perito informar se a falta de um programa de manutenção preventiva, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5674:2012, contribui para a perda de desempenho dos sistemas e redução da vida útil.

Resposta do Perito: Sim. As manutenções preventivas são responsáveis pela garantia de maior durabilidade, pois evita a perda precoce do desempenho dos materiais, prevenindo assim as aparições e consequente evoluções das patogêneses.

(...)”

Assim, concluo como escorreita a sentença recorrida, a qual corretamente indicou a conclusão de que a responsabilidade pelos danos estruturais no reservatório de água são da parte autora, a qual, mesmo incumbida da manutenção e ciente dos problemas da estrutura, nada fez para solucioná-los ao longo dos anos, de modo que improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação material.

(...)”

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023